Tribunal: TJES
Processo: 5013039-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013039-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA MOREIRA MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Candidata classificada fora do número de vagas previstas no edital, em 24ª (vigésima quarta colocação), com nomeação realizada apenas até a décima sexta posição.

2. As contratações temporárias realizadas durante o prazo de validade do concurso, não configuram, por si sós, preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

3. Necessidade de demonstração cabal da preterição para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos e justificar a quebra da ordem de classificação.

4. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito invocado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Magda Moreira Miranda contra a decisão de id 75715824, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Município de Guarapari, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id
15386097
, a agravante sustenta em síntese que: a) a decisão de primeiro grau não considerou a preterição arbitrária e imotivada promovida pelo Município de Guarapari; b) a contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo, dentro do prazo de validade do concurso, demonstra a necessidade permanente da administração pública de preencher as vagas; c) essa situação transforma a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; d) os atos do agravado violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência; e e) a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784) assegura o direito à nomeação nos casos de preterição.

Decisão liminar proferida no id
15605964
, indeferindo o efeito ativo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se a agravante, aprovada em concurso público, possui direito subjetivo à nomeação em razão de alegada preterição arbitrária, diante da contratação temporária de profissionais pelo Município de Guarapari durante o prazo de validade do certame.

É cediço que
“Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”
(AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Tais requisitos, portanto, são cumulativos.

A agravante ocupa 24ª (vigésima quarta) posição para o cargo de Técnico em Enfermagem em concurso público promovido pelo Município de Guarapari e, embora alegue a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o ente convocou apenas os candidatos classificados até a 16ª (décima sexta) posição.

Desse modo, a nomeação imediata da agravante ignoraria a ordem de classificação dos candidatos que obtiveram posições mais elevadas, ou seja, do 17º (décimo sétimo) ao 23º (vigésimo terceiro) lugar.

O direito subjetivo à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, embora possa surgir em casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, deve ser demonstrado de forma cabal.

Na hipótese, as alegações da agravante, por si só, não são suficientes para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos e justificar a quebra da ordem de classificação dos demais candidatos que ainda não foram nomeados.

Registro que
“A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender necessidades temporárias e transitórias da Administração Pública, não pode ser tida, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.229892-9/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025).

É o entendimento consagrado pelo STF, como se depreende do seguinte aresto:

EMENTA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 784-RG. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não se configura automaticamente com o surgimento de novas vagas ou a realização de novo certame, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311)
. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao inferir a preterição de candidatos exclusivamente em razão das contratações temporárias que ocorreram durante a validade do certame. 3. A ação foi ajuizada em 2021 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019 (eDoc. 2 - fl. 3), o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. Precedentes. 4. Agravo não provido. (Rcl 69397 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2025 PUBLIC 12-05-2025) (g. n.)

Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)